Tribunal: TJMT
Processo: 1053772-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053772-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO INACIO DA MOTTA SILVA - CPF: 015.782.131-50 (APELADO), KARLA LETICIA DA SILVA - CPF: 029.160.241-07 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.536.667/0001-00 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DO ALUNO APÓS CONCLUSÃO DO SÉTIMO SEMESTRE EM OUTRA IES - ANUÊNCIA DA RÉ QUANTO AO APROVEITAMENTO DAS MATERIAS JÁ CURSADAS – POSTERIOR REMANEJAMENTO DO ALUNO PARA TURMA EM FASE INICIAL DO CURSO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ALUNO SOBRE A ALTERAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR - ATO ARBITRÁRIO E IMOTIVADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A conduta da IES em recusar imotivadamente o aproveitamento de matérias já cursadas em unidade de ensino diversa importou em indevida regressão do autor em seu curso de Administração, sem qualquer notificação prévia sobre a alteração da sua matriz curricular, impacta diretamente na segurança jurídica estabelecida pelo contrato de ensino celebrado pelas partes. 2. O aluno não pode ser prejudicado com a regressão do curso e para que, à época do ingresso na IES ré, não houve óbice quanto ao aproveitamento das matérias anteriormente cursadas. 3. É do senso comum a decepção causada a um aluno que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, se depara com a informação pela instituição de ensino acerca da regressão imotivada de sua grade curricular, necessitando retornar arbitrariamente ao início da graduação, sendo, evidente, portanto, a violação à boa-fé objetiva desde a atuação equivocada da instituição de ensino frente à situação do autor, e reconhecida a ilegalidade na exigência de cursar nova grade curricular, gera a obrigação de indenizar (CC, art. 927).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZÔNIA LTDA – FACULDADE ESTÁCIO DE CUIABÁ,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c
Declaratória de Inexistência de Débito
c/c e Indenização por Danos Morais
(Proc. no
1053772-51.2020.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por FLAVIO INACIO DA MOTTA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para “
determinar
o reconhecimento automático das matérias concluídas com aprovação nos cursos de Ciência Contábeis e Administração concluídos pelo autor em outra Instituição de Ensino e que constem da grade escolar atual e consequentemente declarar inexigível os valores cobrados pela requerida (R$ 1.088,64 e R$ 295,61) após a negativa do aproveitamento das disciplinas cursadas
”, e condenou a ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5 mil, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no 165556814).

O apelante sustenta que possui autonomia para definir a grade curricular dos cursos ofertados “
assegurada no art. 207 da CF
”, não sendo aceitável, tampouco razoável, que por mera liberalidade, dispense ao autor tratamento diferenciado dos demais alunos “
na contramão das previsões constantes no contrato de prestação de serviços educacionais
”; prossegue dizendo que “
agiu dentro dos preceitos da Lei, sobretudo se observado da ótica educacional tendo em vista que busca sempre aperfeiçoar-se com o fim de promover educação de qualidade, bem como deve adequar-se as normas e diretrizes legais, pelo que resta evidente a improcedência do pleito requerido pela parte autora
” (cf. Id. no 165556815 – pág. 5).

Aduz que, ao contrário do que concluiu a r. sentença, não há falar em indenização por danos morais decorrentes da simples cobrança de valores com base em serviços educacionais contratados e prestados, ou em relação à modificação na grade curricular, eis que, ausente o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano experimentado pela autora, não podendo sequer cogitar sua responsabilização civil, sobretudo porque, sempre agiu nos termos da legislação de ensino que regulamenta a matéria, devendo, pois, ser afastada a condenação; porém, caso esta subsista, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente os pedidos autorais; alternativamente, pede a redução o valor indenizatório (
cf. Id. no
165556815 – pág. 17
).

Nas contrarrazões, o apelado dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 165556819).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação indenizatória contra
Sociedade Educacional Atual da Amazônia Ltda – Faculdade Estácio de Cuiabá, dizendo que no dia 30/05/2019 celebrou com a ré contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso e término do curso de Administração com o aproveitamento de disciplinas cursadas em outra unidade educacional; alega que
“
de acordo com o histórico escolar emitido pela faculdade em que o autor estudava anteriormente, no curso de Administração ele foi aprovado em 31 matérias, reprovado em 9 matérias e faltava 9 matérias a cursar. E no curso de Ciências Contábeis, ele foi aprovado em 4 matérias, reprovado em 7 matérias e faltava cursar 36 matérias
”

Aduz que, no ato da matrícula, entregou todos os documentos das ementas das disciplinas já cursadas, além dos históricos dos respectivos cursos para análise de reaproveitamento de matérias, tendo a ré lhe informado que, “
todas as matérias das ementas apresentadas seriam aproveitadas para o novo curso de administração, já que ele havia parado no 7o semestre do mesmo curso em outra unidade educacional, que a sua grade acadêmica seria montada de acordo com as matérias já cursadas conforme os históricos escolar, e que assim conseguiria finalizar a graduação no período de 1 ano e 6 meses
”.

Afirma que no decorrer do curso “
foram
surgindo vários problemas, haviam mudanças mensalmente de turmas e de disciplinas, gerando muita desordem, chegando ao ponto de o requerente não saber mais quais matérias ele tinha que cursar e qual seria a sua grade acadêmica correta
”, além de mudança abrupta para nova turma que provocou regressão na grade “pois já deveria estar em fase de estágio probatório juntamente com a turma da qual pertencia anteriormente”.

Esclarece que procurou a Secretaria para questionar o motivo da troca de turma e alteração na grade sem qualquer aviso prévio ou justificativa, sendo-lhe informado que deveria assistir as aulas normalmente até que o problema fosse verificado e que “
não seria cobrado nenhum acréscimo na mensalidade
”, porém, após meses de espera “
foi informado que uma funcionária havia extraviado todos os seus documentos

e que havia sido lançado no sistema somente as matérias do curso de Ciências Contábeis e não lançou as ementas das matérias do curso de Administração, por isso a grade foi totalmente alterada
”, eis que, com o extravio dos documentos, não foi feito o reaproveitamento de todas as disciplinas cursadas, principalmente as do curso de Administração “
por isso teve que retornar ao início do curso de Administração, comprometendo seu rendimento escolar
”.

Prossegue dizendo que “
ao perceber o erro que cometeu, a ré informou ao autor que solicitaria um requerimento para verificar a possibilidade de um novo aproveitamento de todas as matérias dos 2 (dois) cursos, porém o requerimento foi indeferido, sob a alegação de que, se as ementas não foram apresentadas no ato da matrícula (ou seja, antes do ingresso do requerente no curso), não seria possível fazer nenhuma alteração na grade acadêmica
”, e diante de tantos dissabores e transtornos “
decidiu trancar o curso de graduação para não continuar recebendo cobranças de mensalidades, mas também não concorda em continuar cursando com a atual grade acadêmica que está totalmente errada, e que está comprometendo todo o seu rendimento escolar
”, pois, segundo alega,
“não pode cursar novamente matérias que já foram cursadas e pagas
”.

Requereu então fosse à ré compelida “
a retificar e apresentar a grade acadêmica e histórico escolar do autor
” para o devido aproveitamento de todas as matérias já cursadas na graduação de Administração e Ciências Contábeis; declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 1.088,64 e de R$ 295,61, referente às mensalidades indevidas,

além de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido em quantia não inferior a R$ 30 mil.

A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“
Cinge-se a controvérsia em saber se o reclamante faz jus ao aproveitamento de matérias cursadas em outros cursos de graduação, os quais não foram concluídos, e se há débitos em aberto a serem pagos pelo autor.

Destaca-se que o requerido, ao se referir ao aproveitamento das matérias já frequentadas em outras entidades de ensino, recolheu-se em afirmar apenas que:

Cumpre esclarecer que, o aluno ingressou como “TE’ e de acordo com as regras da campanha,
somente será considerada válida, a disciplinas concluídas com aprovação anterior ao ingresso do discente no curso de graduação ou graduação tecnológica no último HE e apresentados no requerimento inicial de Análise de Isenção
. (id. 50303562)

Por sua vez, o requerente afirma que lhe fora garantido que todas as matérias das ementas apresentadas seriam aproveitadas para o novo curso de administração, já que ele havia parado no 7o semestre do mesmo curso em outra faculdade.

Dos documentos acostados aos autos verifica-se que o autor solicitou o trancamento do curso em 22/4/2020 (id. 50303577) e, de acordo com o Histórico acostado pela ré, o aluno/requerente veio
transferido
para o curso de Administração, ingressando em 2019/2 e foi aprovado em seis disciplinas
(id. 50303584).

Do Histórico Escolar referente ao
Curso de Ciências Contábeis
, o qual iniciou/frequentou em outra Faculdade em 2012/1, o reclamante restou aprovado em quatro disciplinas (id. 43478782) e do Histórico Escolar do
Curso de Administração
, com ingresso em 2013/2 em outra Instituição de Ensino, frequentou e fora aprovado em trinta e uma matérias
(id. 43478785).

O comprovante de pagamento até o mês de janeiro/2020, momento em que o autor fora informado da impossibilidade do aproveitamento das disciplinas cursadas anteriormente, consta no id. 43479244.

Com efeito, a discussão trazida nos presentes autos versa acerca da legalidade do ato da instituição que indeferiu o aproveitamento de disciplinas cursadas pelos impetrantes, no curso de Administração e Ciências Contábeis, realizadas outra instituição.

Necessário estabelecer que
a instituição não pode rejeitar o aproveitamento das matérias já realizadas, principalmente no caso dos autos, em que no próprio Histórico Escolar emitido pela ré, consta que o aluno/autor veio transferido.

(...)

No caso dos autos
, o aluno cursou as matérias na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas-FACISA, e a requerida após cursar por um semestre, indeferiu o pedido de aproveitamento, sob a alegação de não terem sido apresentadas no momento da matrícula,
apesar do requerente vir transferido e comprovar as aprovações
.

(...)

Se o aluno, anteriormente matriculado em outra instituição, cursou as matérias relativas aos períodos referentes a cada uma, com obediência do conteúdo e horas aula, não pode ser obrigado a repeti-las, mesmo se, depois de haver se transferido para outra entidade de ensino, retorna ao mesmo curso ou curso diverso.
Dessa forma, resta evidente a falha na prestação de serviços da requerida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Na hipótese, a ré não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão da autora, limitando-se a dizer que agiu em legítimo exercício de direito, sem demonstrar a licitude dos seus atos. Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Diante dessa situação a responsabilidade civil da requerida é objetiva, respondendo perante a consumidora independentemente de culpa (art. 14 do CDC).

Verifica-se que a parte autora permaneceu impedida de obter a sua qualificação profissional diante da negativa da requerida em aproveitas as disciplinas já cursadas nas quais fora aprovado em outra Faculdade.

Veja-se que a autora, apesar de ter obtido a aprovação nas disciplinas que poderiam ser aproveitadas, foi impedida de dar continuidade a sua graduação causando frustração e desgaste emocional e físico para a solução do problema provocado na requerente.

Em abono a esse entendimento tem ganho lugar na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.

O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor. (...).
Dessa forma os
danos morais
restaram caracterizados, devendo a indenização ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado
.

Uma vez configurado o dano moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado.

(...)

Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto acima expostas, fixa-se a indenização em
R$5.000,00
, quantia que se revela suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes.

Sobre o valor da indenização, a contar da publicação da sentença, consoante Súmula n. 362 do STJ, incidirá correção monetária, juros de mora, de 1% ao mês, a contar sua publicação.

Quanto ao dano material, o autor deixou de comprovar o pagamento alegado de R$ 273,89, e dessa forma não restaram devidamente demonstrados.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débitos com indenizatória por danos morais com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
Flávio Inácio da Motta Silva
em desfavor de
Sociedade Educacional Atual da Amazônia Ltda. – Faculdade Estácio de Cuiabá
, para
determinar
o reconhecimento automático das matérias concluídas com aprovação nos cursos de Ciência Contábeis e Administração concluídos em outra Instituição de Ensino e que constem da grade escolar atual e consequentemente declarar inexigível o valor cobrado pela requerida (R$ 1.088,64 e R$ 295,61) após a negativa do aproveitamento das disciplinas cursadas.

Condeno
o requerido ao pagamento de danos morais ao reclamante, no montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), os quais deverão ser devidamente reajustadas pelo INPC e acrescidos de juros 1% a.m a partir da publicação da sentença.
Condeno
o requerido ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do Novo Código de Processo Civil.

Não se desconhece
que as universidades em razão da autonomia didático-cientifica, conferida pela Constituição Federal em seu art. 207, podem alterar a qualquer tempo a matriz curricular do curso de graduação, adicionando conteúdos aos inicialmente previstos, a fim de adaptar os quadros de disciplinas aos parâmetros traçados pelos órgãos competentes, considerando ainda a necessidade de aperfeiçoamento do ensino.

Ademais, a alteração da grade tem previsão no art. 47, §1o, IV, alínea c, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que preceitua que as instituições têm, entre outras, a atribuição de fixar os currículos e elaborar a programação de seus cursos, ou seja, foi atribuído às organizações o poder de definir e alterar a forma de transmissão dos conhecimentos necessários para que os discentes se qualifiquem.

Contudo, a questão aqui discutida diz respeito à alteração unilateral e sem prévia comunicação da grade curricular do autor, à mingua de justificativa plausível, extirpando disciplinas do currículo do autor que haviam sido incontroversamente cursadas e aproveitadas referente a graduação de Administração e Ciências Contábeis (cf. docs. Ids. no 165556708 e no 165556710).

No momento em que ingressou no quadro discente da IES ré por meio de transferência, o autor teve a devida análise e aprovação do histórico das disciplinas até então cursadas, o que lhe garantiu o direito de frequentar o curso de Administração que lhe fora ofertado e enquadrado por meio da matriz curricular do ano de 2019/2, com previsão para conclusão do curso em 18 meses (cf. doc. Id. no 165556731), e, posteriormente, além do extravio de seus documentos, foi negado arbitrariamente o reaproveitamento das matérias já cursadas e pagas (cf. Id. no 165556722), e não há prova nos autos de que o autor/apelado tenha sido previamente notificado pela ré/apelante acerca da alteração de sua grade curricular, de modo que, em respeito ao contrato celebrado entre os litigantes, o autor não pode ser prejudicado com a regressão do curso que já iniciou e que, à época do seu ingresso na IES ré, não houve qualquer óbice quanto ao aproveitamento das matérias anteriormente cursadas.

Eventuais alterações da grade curricular, de forma unilateral, devem ser precedidas de prévia comunicação aos alunos (Lei no 9.394/96, art. 47, § 1o, IV), pois, a informação não é apenas um direito conferido ao aluno e uma obrigação a IES, mas, também, um princípio básico norteador do direito do consumidor, o que apenas foi informado via WhatsApp ao apelado, quando este foi solicitar informações sobre seu remanejamento para turma em estágio inicial do curso de Administração, ou seja, quando já que havia cumprido a matriz curricular do curso superior até o sétimo semestre, foi então obrigado a regredir para o início, fato que, por si só, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e dissabores da vida cotidiana.

É do senso comum a decepção causada a um aluno que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, se depara com a informação pela instituição de ensino acerca da regressão imotivada de sua grade curricular, necessitando cursar mais disciplinas, sendo, evidente, portanto, a violação à boa-fé objetiva desde a atuação equivocada da instituição de ensino frente à situação do autor, situação que persiste até hoje, mesmo após o autor se socorrer ao Poder Judiciário, e reconhecida a ilegalidade na exigência de cursar nova grade curricular, gerando a obrigação de indenizar, nos moldes do art. 927, do Código Civil.

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, sopesando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00, montante razoável e ajustado às peculiaridades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os
honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão do benefício da AJG ao autor/apelante (CPC, art. 98, §3o).

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023